Tribunal: TJMT
Processo: 1077633-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077633-50.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRENE DE MOURA PEREIRA - CPF: 483.671.331-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa.
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento.
Paroxetina
40mg. Fármaco registrado na
anvisa
, mas não incorporado pelo sus. Requisitos do tema 6 do
stf
não preenchidos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa hipossuficiente, com pedido de tutela de urgência, visando ao fornecimento do
medicamento Pondera
40mg (
paroxetina
), registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas do SUS. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), em especial a demonstração de ilegalidade, ausência ou mora na análise do pedido de incorporação do medicamento pela CONITEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do cumprimento cumulativo de seis requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), entre os quais a demonstração de ilegalidade ou mora na análise do pedido de incorporação pela CONITEC.

4.
A autora apresentou receituário médico, nota técnica, comprovação de hipossuficiência e negativa administrativa de fornecimento, mas não demonstrou a existência de pedido de incorporação pendente ou qualquer ilegalidade ou mora por parte da CONITEC.

5.
A ausência da documentação mencionada impede a apreciação do pedido judicial, uma vez que a tese firmada pelo STF busca preservar os critérios técnicos de incorporação de medicamentos e a alocação racional dos recursos públicos.

6.
Não tendo a parte autora atendido à determinação judicial para emendar a inicial, tampouco suprido os requisitos legais exigidos, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes cit
ados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Plenário; Súmula Vinculante no 61 do STF; TJMT, N.U 1034265-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cív
el
interposta por IRENE DE MOURA PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela de urgência
, em que se pretende o fornecimento, pelo
Estado de Mato G
rosso
e pelo
Município de J
uín
a
, do
medicamento
Pondera
40mg (
paroxetina
)
,
registrado pela ANVISA, mas
não incorporado nas listas do SUS
.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não comprovou o preenchimento de todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), notadamente no tocante à inexistência de demonstração da ilegalidade, ausência ou mora na apreciação do pedido de incorporação do medicamento pela CONITEC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para o
fornecimento do medicamento, inclusive com novo
pedido de antecipação de tutela recursal
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juína
, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não compete
ao Poder Judiciário substituir
o Executivo na formulação de políticas públicas, que o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS e que não foi demonstrado o preenchimento cumulativo dos critérios do Tema 6.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de
custos legis
, também se manifestou nos autos
pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025